Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de revisão de contrato de mútuo bancário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a capitalização mensal de juros estipulada em cédula de crédito bancário é legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que pactuada entre as partes.
4. Admite-se o uso do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Não há qualquer ilegalidade na capitalização mensal de juros estipulada em cédula de crédito bancário nos casos em que expressamente prevista.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CDC, arts. 2°, 3°, e 6°; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1°, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297/STJ; Súmula n° 382/STJ; Súmula n° 539/STJ; Súmula no 541/STJ; Súmula no 596/STJ.